Tribunal: TJDFT
Processo: 0702820-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. COLISÃO. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO VEÍCULO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA.
1. Considerando que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, por ter desistido de produzir a prova pericial para comprovar a tese de falta de manutenção adequada do veículo, deverá suportar a procedência do pedido.
2. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais.
3. Recurso não provido.